Tribunal: TJPA
Processo: 0002194-81.2013.8.14.0056
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0002194-81.2013.814.0056
RECORRENTE: ADEL JÚNIOR RAMOS BARBOSA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DEMONSTRAM A GRAVIDADE DAS LESÕES E O ANIMUS NECANDI QUE DEVERÃO SER ANALISADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MÉRITO.
DA IMPRONÚNCIA
.
A
materialidade
resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (fls. 09-10).
A
autoria do crime
, verifica-se que os depoimentos constantes dos autos, pode-se afirmar que existem indícios suficientes de autoria da prática do crime de tentativa de homicídio simples, que é atribuída ao recorrente.
Compete ao Conselho de Sentença decidir se o conjunto de provas se afigura ou não suficiente para aferir a participação e se devem ser o pronunciado condenado ou não, nos termos da denúncia.
É sabido que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser o pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, órgão constitucionalmente competente para exame da questão, eis que as possíveis dúvidas porventura existentes favorecem a sociedade, nesta fase de admissibilidade da acusação.
O artigo
414
do
Código de Processo Penal
, somente possibilita a impronúncia do acusado quando:
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
Não havendo dúvida da existência do crime e de que há indícios suficientes de que o recorrente concorreu para prática delitiva, e não existindo motivo determinante para a impronúncia, deve o recorrente se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida comarca, como bem decidido pelo magistrado
a quo.
Assim, afasto a referida tese de impronúncia.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
No caso em comento, os meios probatórios acostados aos autos não são passíveis de lastrear uma desclassificação como insurge o recorrente, tais como Laudo de Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal (fls. 09-10) e pelo depoimento da vítima que foi esclarecedor.
A desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos Jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi.
Assim, rejeito a tese desclassificatória.
Dispositivo.
Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito e no mérito,
nego-lhe provimento
.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 23 de janeiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0002194-81.2013.814.0056
RECORRENTE: ADEL JÚNIOR RAMOS BARBOSA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

R E L A T Ó R I O

ADEL JÚNIOR RAMOS BARBOSA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca São Sebastião da Boa Vista/PA
, que o pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, praticado contra a vítima AMIZOMAR GOMES DUARTE JÚNIOR.

Narra a denúncia que no dia 21.03.2012 por volta das 11:00h, o recorrente teria tentado matar a vítima Amizomar Gomes Duarte, mediante golpes de terçado na região do pescoço, lesionando-a por meio de golpes de terçado, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito, conforme fls. 09-10.

O recorrente teria atacado a vítima por ter sido indagado por ela acerca do furto de um aparelho celular. De acordo com a denúncia, ao desferir o golpe o acusado ainda teria indagado à vítima, textualmente, ¿fosse na delegacia¿, referindo-se ao fato de ela ter dado queixa do furto.

Denúncia recebida no dia 04.10.2014 (fls. 25).

O acusado foi citado por edital (fls. 33-34) e, posteriormente, citado pessoalmente (fls. 41-41v).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 57-58), ocorreu o depoimento da vítima. Por conseguinte, foi designada nova audiência para interrogatório do acusado/recorrente, o qual encontrava-se preso. Todavia, durante a locomoção do acusado, este empreendeu fuga, o que prejudicou a realização do ato processual (fls. 63-65).

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela pronuncia do acusado. (fls. 69-72).

Em alegações finais a defesa por sua vez, manifestou-se pela desclassificação, a impronúncia ou a absolvição do acusado.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente, às fls. 95, como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A Defesa interpôs o
Recurso Penal em Sentido Estrito (fls. 114-130)
pugnando: a) reforma da sentença de pronúncia, em razão da ausência de indícios de autoria ou participação no crime em julgamento. b) desclassificação do crime de homicídio simples tentado para lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput do Código Penal.

Em
contrarrazões (fls. 133-142)
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, em razão da inadmissibilidade das teses defensivas.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito. (fls. 151-155).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É sabido que, na pronúncia o magistrado exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência que seja comprovada a materialidade do fato delituoso imputado ao denunciado e os indícios suficientes da sua autoria, conforme dispõe o artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Cabe, pois, ao juiz processante, tão somente, verificada a existência do crime e a comprovação da plausibilidade da autoria, erigidas pelas provas carreadas aos autos, pronunciá-lo, transferindo ao Sinédrio Popular a análise dos pormenores da decisão de mérito, conforme insculpido no artigo 5º, XXXVIII da Carta Constitucional e no artigo 413 do Código Processual Penal, com redação determinada pela Lei n.º
11.689
/08.

Certo que o recorrente somente será impronunciado quando o julgador não se convencer da existência do fato considerado delituoso, o que não é a hipótese, na medida em que estão presentes os requisitos para que o acusado seja pronunciado.

Na espécie, tem-se que a
materialidade
resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (fls. 09-10).

Quanto a
autoria do crime
, verifica-se que os depoimentos constantes dos autos, pode-se afirmar que existem indícios suficientes de autoria da prática do crime de tentativa de homicídio simples, que é atribuída ao recorrente. Senão vejamos:

A vítima
AMIZOMAR GOMES DUARTE JUNIOR
, declarou em juízo:
¿(...) Que soube que o acusado havia furtado o celular de sua casa; Que se dirigiu até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência; Que após tomar conhecimento que o depoente tinha realizado o Boletim de Ocorrência, o acusado que estava próximo da casa da vítima, chamou o depoente pelo nome de ¿Junior¿ e logo em seguida foi agredido pelas costas com golpes de terçado no ombro e no pescoço e logo em seguida saiu correndo, que o acusado que tinha intenção de acertar na cabeça do depoente só que conseguiu desviar; Que o acusado é envolvido com roubos na região; Que o acusado causou um ferimento grave na vítima, causando risco de morte¿

Percebe-se, assim, que os indícios são suficientes para supor que o recorrente tenha tentado praticar o crime a ele imputado e tal assertiva deduz-se, das provas contidas no bojo do caderno processual.

Compete, portanto, unicamente, ao Conselho de Sentença decidir se o conjunto de provas se afigura ou não suficiente para aferir a participação e se devem ser o pronunciado condenado ou não, nos termos da denúncia. Senão vejamos:

Vê-se entendimento jurisprudencial:
¿Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor¿. ( RT 553/423 )
¿Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF¿. ( RT 730/463 )
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)¿.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Ademais, é sabido que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser o pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, órgão constitucionalmente competente para exame da questão, eis que as possíveis dúvidas porventura existentes favorecem a sociedade, nesta fase de admissibilidade da acusação.

Por outro lado, o artigo
414
do
Código de Processo Penal
, somente possibilita a impronúncia do acusado quando:
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Neste norte, não havendo dúvida da existência do crime e de que há indícios suficientes de que o recorrente concorreu para prática delitiva, e não existindo motivo determinante para a impronúncia, deve o recorrente se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri da referida comarca, como bem decidido pelo magistrado
a quo.

Assim, afasto a referida tese de impronúncia.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

No caso em comento, os meios probatórios acostados aos autos não são passíveis de lastrear uma desclassificação como insurge o recorrente, tais como Laudo de Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal (fls. 09-10) e pelo depoimento da vítima que foi esclarecedor.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos Jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi.

Assim, rejeito a tese desclassificatória.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator